Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a impugnação à penhora de ativos financeiros, determinando a restituição parcial dos valores obtidos via SISBAJUD para assegurar o pagamento de pensão alimentícia e parte do plano de saúde dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a liberação de valores penhorados para pagamento de pensão alimentícia e plano de saúde dos filhos; e (ii) estabelecer se a penhora dos valores excedentes compromete a dignidade do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora de valores depositados em conta correntes ou em aplicações financeiras, ainda que inferior a 40 salários mínimos, quando não demonstrado que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial ou necessária à subsistência do devedor.
4. A medida constritiva impediu o pagamento de apenas uma das obrigações alimentares devidas pelo recorrente, vencida em 1o de outubro de 2024. Observa-se, contudo, que a decisão agravada já assegura a restituição de valores para o respectivo pagamento.
5. O pedido de penhora de forma alguma sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, conduzindo o executado a condição indigna. A penhora prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: A realização de constrição dos valores penhorados que excederem ao crédito de origem salarial e às obrigações alimentícias do agravante se revela como medida efetiva para conciliar os interesses do credor e do devedor de forma a se obter resultado útil ao processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o; 6o; 789; 805, caput e parágrafo único; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957644, 0741242-86.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 30/01/2025; (Acórdão 1945495, 0702066-66.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.